Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703317-77.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAIRONE MORAIS DE QUEIROZ APELADO: SOLANGE SIMOES BOECHAT, FELLIPE SIMOES RESENDE BOECHAT, PEDRO HENRIQUE SIMOES RESENDE BOECHAT DESPACHO Intime-se o réu/apelante para que, no prazo de cinco dias, se manifeste sobre as preliminares suscitadas pelos autores nas contrarrazões. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora